Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716176-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCO ANTONIO BILIBIO CARVALHO, RAQUEL ARANTES CERESA CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA E OUTRO contra decisão de ID 153384164 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARCO ANTONIO BILIBIO CARVALHO E OUTRO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirmam, em suma, que se violou a ordem preferencial da penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil; que a penhora no rosto dos autos n. 0700145-74.2018.8.07.0014 lhes causa prejuízo irreparável; que houve violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da penhora no rosto dos autos. Custas recolhidas (ID 46205358). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cumprimento de sentença tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva. Outrossim, a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, admitindo flexibilização. Cabe ao devedor, de forma fundamentada, demonstrar que eventual alteração da ordem lhe causou prejuízo. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a “gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)" (AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019). Na hipótese sob exame, a parte agravante alega que a penhora no rosto dos autos violou a ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Todavia, além da possibilidade de flexibilização da ordem estabelecida no mencionado dispositivo, da análise do contexto fático dos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença tramita há quatro anos, sem o pleno pagamento. Ademais, os executados não indicaram outros meios aptos à satisfação da dívida, tampouco demonstraram, concretamente, em que contexto a penhora de crédito existente em outros autos impede a viabilidade ou o funcionamento das pessoas jurídicas. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO OBJETO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. DESIGNAÇÃO DE OUTROS BENS MENOS ONEROSOS. ÔNUS DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ordem preferencial de bens para a penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil não é peremptória, sendo admitida, no caso concreto, a decretação da penhora no "rosto dos autos" pelo magistrado a quo, uma vez que esta é modalidade de penhora de crédito que encontra suporte no artigo 860 do Diploma Processual Civil. 2. Embora tenha a executada invocado o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, deixou de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus, o que justifica a manutenção do ato executivo já determinado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1278348, 07152540520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 6 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora